Tribunal: TJES
Processo: 5001387-06.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-06.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA
RECORRIDO: CLAUDIA DA SILVA MUNIZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001387-06.2024.8.08.0040

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RECORRIDO: CLAUDIA DA SILVA MUNIZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA POR FALHA NA EMISSÃO DE BOLETOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restabelecimento de serviço e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A consumidora comprovou que a suspensão do plano decorreu de inadimplência involuntária, causada por erros técnicos nos códigos de barras das faturas enviadas pela ré, impedindo o pagamento bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a suspensão do plano de saúde foi legítima, considerando a falha na prestação do serviço consistente na emissão de boletos com erro; (ii) se a interrupção do serviço de saúde gera dano moral indenizável; e (iii) se o valor da indenização fixado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (art. 14, CDC), sendo dever da operadora garantir meios eficazes para o adimplemento das mensalidades.

A prova dos autos, incluindo depoimento testemunhal, confirmou que os boletos apresentavam a mensagem "boleto não localizado", caracterizando falha administrativa da recorrente e tornando ilícita a suspensão da cobertura.

A suspensão indevida de plano de saúde gera dano moral, pois atinge a integridade psicológica e a segurança do consumidor em momento de vulnerabilidade.

O valor da indenização deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, adequando-se aos precedentes das Turmas Recursais para casos de falha administrativa sem agravamento de quadro clínico ou risco de morte documentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a suspensão de plano de saúde quando a inadimplência decorre de falha da operadora na emissão de boletos bancários com códigos de barras válidos. 2. A interrupção injustificada de assistência à saúde configura dano moral, cujo quantum deve observar a extensão do dano e os princípios da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, e 14;

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
CLAUDIA DA SILVA MUNIZ
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONFIRMAR a decisão que concedeu a antecipação de tutela e a decisão que majorou a multa (id. 5474598262 e id. 62498750) e para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, desde a citação (25/11/2024), deduzindo-se deste o índice de atualização monetária, até a data em que os dois incidem simultaneamente, a partir do qual incidirá, apenas, a taxa SELIC, na forma do art. 406, § 1º a 3º do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024; b) CONDENAR a requerida a restabelecer os serviços contratados de forma integral, conforme estipulado no contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de fixação de multa, em caso de descumprimento. c) DETERMINAR a devolução à autora dos valores depositados em juízo relativos ao período em que o plano esteve suspenso (setembro/2024 a janeiro/2025 – abril, maio e junho de 2025), e expedição de alvará judicial em favor da parte requerida dos valores depositados no id. 64617324”.

Em sede recursal (ID 17453024), a recorrente alega que a conduta de suspender o plano por inadimplência não foi ilegal. Informa, ainda, que inexiste danos morais ao caso e, permanecendo, pretende a redução do
quantum
.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17453032).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora é titular do plano São Bernardo Way Especial, carteirinha nº 099.1054134, comprovando nos autos que está com dificuldades em obter os boletos para pagamento das mensalidades. Conforme ID 17452934, no aplicativo não constam as faturas, sendo que as enviadas apresentam problemas no código de barras, o que foi informado à recorrente (ID 17452939).

Com os infortúnios relatados a autora acabou tendo seu plano de saúde suspenso, conforme se infere no ID 17452977. Ademais, durante a Audiência de Instrução e Julgamento, a testemunha Karolini Campos Tifoski confirmou a tese autoral de que o boleto do Santander, referente ao plano de saúde da autora, sempre apresentava problemas com a seguinte mensagem
“boleto não localizado procure o banco cedente”
– ID 17453016, inviabilizando, assim, o efetivo pagamento.

É princípio básico em matéria de relações de consumo que sendo verossímil a afirmação do consumidor sobre determinado fato, inverte-se o ônus da prova a esse respeito. A responsabilidade do plano de saúde, como prestador de serviços, é objetiva e só afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do artigo 14, caput e § 3º, do CDC.

No caso em tela, ficou bastante claro que o problema estava nos boletos enviados pela recorrente à autora, tanto que a mesma tinha dificuldades constantes em realizar os pagamentos, o que fatalmente geraria a suspensão do mesmo e a impossibilidade de utilização para consultas, exames e outros procedimentos, o que se observa no ID 17452946.

Assim, correta a determinação de restabelecimento do plano de saúde.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Já em relação ao
quantum
, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido.

Analisando as peculiaridades do caso — onde a inadimplência decorreu de erro administrativo/bancário e a negativa de atendimento, embora ilegítima, não resultou em agravamento irreversível ou risco de morte documentado no curto prazo entre a negativa e a liminar — entendo que o montante fixado na origem deve ser reduzido. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais condizente com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos de falha administrativa sem maiores repercussões à integridade física da paciente.

Por fim, apenas registro que não houve manifestação intempestiva em relação à intimação de ID 17452981, conquanto a autora teria até o dia 13/03/2025 para manifestação, sendo que a mesma ocorreu em 08/03/2025 (ID 17452997).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 17453022, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)